Tribunal: TJSP
Processo: 1045662-87.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE ATLETA MENOR EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA JUSTIÇA DESPORTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória, sem resolução do mérito, na qual se pleiteava a inscrição de atleta menor em competições oficiais de futsal, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE ATLETA MENOR EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA JUSTIÇA DESPORTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória, sem resolução do mérito, na qual se pleiteava a inscrição de atleta menor em competições oficiais de futsal, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do não esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva, nos termos do art. 217, § 1o, da Constituição Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a controvérsia relativa ao indeferimento de inscrição de atleta menor em competição esportiva se insere no âmbito de competência da Justiça Desportiva; e (ii) saber se é exigível o prévio esgotamento das instâncias desportivas. III. Razões de decidir. 3. A exigência constitucional de esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva aplica-se às controvérsias relacionadas à disciplina e às competições esportivas, nos termos do art. 217, § 1o, da Constituição Federal e do art. 50 da Lei no 9.615/98, configurando mitigação excepcional ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. A controvérsia acerca da observância das normas federativas de transferência e inscrição de atletas, previstas em circulares da entidade dirigente da modalidade, insere-se no âmbito da Justiça Desportiva, inexistindo demonstração de violação direta a direito fundamental que afaste a necessidade de prévio exaurimento da via desportiva. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, diante da falta de esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva.